Tribunal: CARF
Processo: 13227.900002/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.900002/2014-00
ACÓRDÃO
3002-003.607 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIMONETTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
DACON RETIFICADOR. APRESENTAÇÃO ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
A apresentação de DACON retificador, anteriormente à prolação do
despacho decisório, substitui integralmente a versão original da
declaração. No entanto, referida declaração não tem o condão de, por si
só, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário, cabe ao sujeito
passivo trazer elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o
crédito pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.607 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900002/2014-00
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de COFINS não-cumulativa
mercado interno, no valor de R$ 190.751,81, relativo ao 1o trimestre/2011.
Através do despacho decisório eletrônico, fls. 63/65, foi indeferido o pedido.
Cientificada a interessada apresenta manifestação de inconformidade, fls. 2/3,
com os argumentos seguintes, em síntese
Em data de 28/02/2014, portanto antes da decisão da RFB (04/03/2014), a
empresa transmitiu arquivos retificadores das DACON’s do período analisado
onde demonstra a consistência dos créditos solicitados no período de
ressarcimento, aos quais a empresa faz jus.
Do Direito
Conforme bem demonstrado, e as informações encontram-se nas bases da
Receita Federal do Brasil, a empresa tem o direito aos créditos podendo utilizá-los
para a compensação de débitos.
A análise eletrônica da Receita Federal do Brasil interpretou de forma diferente
por não ter levado em consideração a retificação da DACON que evidencia os
créditos do período.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Da tempestividade
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.607 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900002/2014-00
3
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de pedido de ressarcimento de Cofins não-cumulativa, no valor de R$
190.751,81, referente ao 1° trimestre de 2011. O despacho decisório indeferiu o pedido de
ressarcimento por entender que houve divergências entre os valores informados nas PERDs com
os valores informados nas DACONs.
Preliminar
Prescrição intercorrente
A recorrente alega preliminarmente a prescrição intercorrente, com base na lei n°
9.873/1999, sob o argumento de que os processos administrativos deveriam ser analisados e
julgados em até 03 (três) anos, contados da interposição do recurso pelo contribuinte.
No presente caso o Recurso Administrativo interposto pelo contribuinte ocorreu em
14/04/2014 e o acórdão proferido em 26 de janeiro de 2021, quase 7 (sete) anos entre a data do
pedido e o julgamento.
A morosidade por conta da administração pública na prática dos atos processuais,
inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Por tais razões, se aplica ao presente caso a Súmula CARF no 11, a qual dispõe que:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua redação.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.
Merito
A recorrente alega no presente recurso ordinário que embora o acórdão da DRJ
tenha baseado sua apuração de crédito em linhas onde no mês encontram-se zeradas, as
divergências existentes entre as Dcomps e a Dacon do período foram sanadas com a apresentação
da DACON retificadora.
O entendimento divergente da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) foi
no seguinte sentido:
“ o contribuinte retificou os Dacon’s antes do despacho decisório. Contudo não
comprovou ser líquido e certo o crédito que alega possuir, não juntou em sua
manifestação de inconformidade os documentos probatórios dos créditos que
apurou através do Dacon retificador anexado aos autos, as notas fiscais dos bens
adquiridos que os geraram, seus registros na escrituração contábil/fiscal, etc”
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.607 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900002/2014-00
4
Conforme se depreende dos autos, houve intimação formal da fiscalização (fl.57),
anteriormente à emissão do Despacho Decisório, na qual a autoridade administrativa apontou
suposta incorreção no DACON apresentado e concedeu prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para
que a ora Recorrente promovesse a devida correção da declaração.
Ainda que a DACON retificadora tenha sido entregue em 28/02/2014, portanto,
após o decurso do prazo assinalado na intimação, é importante destacar que tal retificação,
ocorreu antes da prolação do Despacho Decisório que indeferiu o crédito, conforme demonstram
os documentos constantes às fls. 91 a 146.
Cumpre mencionar que em se tratando de pedido de restituição/compensação o
contribuinte figura como titular da pretensão e, como tal, possui o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de comprovar, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório, demonstrando, notadamente por
intermédio de sua escrita contábil e fiscal e respectiva documentação de suporte, que o
pagamento foi realmente indevido.
Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito;
Nesse sentido, a recorrente não logrou êxito em comprovar a certeza e liquidez do
crédito que alega possuir. A simples retificação da declaração, desacompanhada de documentação
comprobatória idônea, não é suficiente para demonstrar a ocorrência de pagamento indevido ou
a maior dos tributos. Cabe ao sujeito passivo o ônus de apresentar elementos de prova aptos a
lastrar sua alegações, de modo a evidenciar a legitimidade, liquidez e certeza do crédito objeto de
restituição ou compensação.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN), a
compensação e o ressarcimento de créditos tributários pressupõem a existência de créditos
devidamente constituídos, dotados de certeza e liquidez. Tais requisitos são indispensáveis à
homologação do crédito e à sua utilização para fins de compensação com tributos administrados
pela Fazenda Pública.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.607 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900002/2014-00
5

Fl. 153
DF CARF MF
Original